Tribunal: TJPA
Processo: 0014517-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014517-91.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA

APELADO: SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014517-91.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): SINTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA011003.

EMBARGADO(A)(S): LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA.

ADVOGADO(A)(S): LUCAS MARTINS SALES - OAB PA15580-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA E À CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve a redução do prazo de tolerância para entrega de empreendimento imobiliário de 360 para 180 dias.

Sustentação de omissão por ausência de manifestação expressa sobre o princípio do pacta sunt servanda e validade da cláusula contratual de tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio do pacta sunt servanda e à manutenção do prazo contratual de tolerância de 360 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma expressa, reconhecendo a invalidade do prazo de tolerância superior a 180 dias, inexistindo omissão a sanar.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia.

6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014517-91.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
SINTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA011003.

EMBARGADO(A)(S):
LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA.

ADVOGADO(A)(S):
LUCAS MARTINS SALES - OAB PA15580-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
SINTESE ENGENHARIA LTDA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta egrégia Turma, através da qual o agravo interno interposto foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a decisão se revela omissa por não ter se manifestado sobre o princípio do pacta sunt servanda e ter mantido a modificação de cláusula contratual relativa ao prazo de tolerância, reduzido de 360 para 180 dias.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA E À CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve a redução do prazo de tolerância para entrega de empreendimento imobiliário de 360 para 180 dias.

Sustentação de omissão por ausência de manifestação expressa sobre o princípio do pacta sunt servanda e validade da cláusula contratual de tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio do pacta sunt servanda e à manutenção do prazo contratual de tolerância de 360 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma expressa, reconhecendo a invalidade do prazo de tolerância superior a 180 dias, inexistindo omissão a sanar.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia.

6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, não há que se falar em omissão, pois Acórdão analisou toda a matéria trazida a debate, concluindo que “não há como se considerar válido o prazo de prorrogação de entrega do empreendimento, que seja superior a 180 dias”. Logo, existe manifestação expressa a respeito da invalidade da cláusula contratual.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025